Tribunal: TJPA
Processo: 0800423-89.2021.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800423-89.2021.8.14.0109

RECORRENTE: JAIME PAULA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: EDSON BENASSULY ARRUDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPOSTA FALTA DE ASSISTÊNCIA DE DEFENSOR NA FASE INICIAL DA PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA POR DECISÃO FUNDAMENTADA. POSTERIOR CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
JAIME PAULO DA SILVA
, já qualificado nos autos, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA que, em ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (
art. 129, §1º, II, do Código Penal Brasileiro
), após desclassificação da imputação inicial de tentativa de homicídio qualificado. A defesa sustenta nulidades decorrentes da ausência de audiência de custódia após a prisão em flagrante e da suposta falta de assistência de defensor na fase inicial da persecução penal, requerendo a invalidação da prisão preventiva e dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização de audiência de custódia após a prisão em flagrante gera nulidade da prisão preventiva e dos atos processuais subsequentes; (ii) estabelecer se a suposta ausência de assistência de defensor na fase inicial da persecução penal compromete o exercício da ampla defesa e enseja nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de audiência de custódia não gera nulidade automática da prisão preventiva quando a prisão em flagrante é regularmente homologada e posteriormente convertida em preventiva por decisão judicial devidamente fundamentada.

A superveniência de decreto de prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a justificar a custódia cautelar, superando eventuais irregularidades ocorridas na fase inicial da prisão em flagrante.

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo à parte que a alega, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

A posterior concessão de liberdade provisória ao acusado evidencia a inexistência de prejuízo efetivo decorrente da ausência da audiência de custódia.

Não se comprova ausência de assistência de defensor durante a persecução penal, tendo o acusado sido regularmente assistido ao longo da instrução criminal, com apresentação de defesa técnica e participação nos atos processuais.

Alegações genéricas de irregularidade formal, desacompanhadas de demonstração de prejuízo efetivo, não autorizam o reconhecimento de nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de audiência de custódia, por si só, não gera nulidade da prisão preventiva quando a custódia cautelar é posteriormente decretada por decisão judicial fundamentada e não há demonstração de prejuízo à defesa.

A superveniência de decreto de prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a convalidar eventuais irregularidades da prisão em flagrante.

A decretação de nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
.

A alegação de ausência de assistência de defensor não enseja nulidade quando comprovado que o acusado exerceu plenamente o direito de defesa durante a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 129, §1º, II; CPPB, arts. 155, 310, 312, 383 e 563; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 847857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 755217/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.09.2023; TJPA, HC nº 0812086-32.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 22.07.2025; TJPA, HC nº 0822100-75.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Lisboa Sanches, j. 04.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JAIME PAULO DA SILVA
, já qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, nos autos da ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções do
art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave em desfavor da vítima JOÃO BARCELAR PONTE VIEIRA.

A sentença (ID.29359371) constatou a materialidade e a autoria delitiva a partir do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, especialmente a ficha de atendimento de urgência da vítima, o auto de exame de corpo de delito e as fotografias das lesões (ID.29359214. págs.3,4,5), além dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo. O magistrado destacou que, embora o Ministério Público tenha aditado a denúncia para imputar ao acusado o crime de tentativa de homicídio qualificado, não restou demonstrado de forma suficiente o
animus necandi
, razão pela qual procedeu à desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal grave, nos termos do
art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal

Brasileiro
, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 02 (dois)

meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID.29359372), alegando a existência de nulidades processuais decorrentes da ausência de audiência de custódia após a prisão em flagrante, bem como da suposta falta de assistência de defensor na fase inicial da persecução penal, circunstâncias que, segundo sustenta, teriam comprometido o exercício da ampla defesa e do contraditório. Requereu, assim, o reconhecimento da nulidade da prisão preventiva e dos atos processuais subsequentes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.29359381), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que não houve demonstração de prejuízo à defesa e de que a prisão em flagrante foi regularmente homologada e posteriormente convertida em preventiva por decisão devidamente fundamentada, sendo certo, ademais, que o acusado veio a obter liberdade provisória no curso do processo.

Submetida a decisão ao juízo de retratação (ID.29359384), o magistrado de origem manteve integralmente o entendimento anteriormente proferido, determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso.

Instado a se manifestar (ID.35242166), o Ministério Público em segundo grau manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, por entender inexistentes as nulidades apontadas pela defesa, ressaltando que a ausência de audiência de custódia, por si só, não gera nulidade da prisão preventiva quando não demonstrado prejuízo ao acusado, sobretudo quando a custódia cautelar foi posteriormente substituída por liberdade provisória.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre observar que a decisão recorrida possui natureza de sentença condenatória, sendo, em regra, cabível o recurso de apelação, nos termos do
art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal Brasileiro
. Todavia, considerando que o recurso foi interposto dentro do prazo legal e que a insurgência defensiva se dirige especificamente contra aspectos relacionados à custódia cautelar do recorrente, admite-se o seu CONHECIMENTO à luz do princípio da fungibilidade recursal.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO

do Recurso em Sentido Estrito interposto por
JAIME PAULO DA SILVA
, já qualificado nos autos, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – DO MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de nulidade processual decorrente da ausência de audiência de custódia após a prisão em flagrante, bem como da suposta ausência de assistência de defensor na fase inicial da persecução penal, circunstâncias que, segundo a defesa, teriam comprometido o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime inicialmente capitulado como tentativa de homicídio qualificado, tendo o Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, ao final da instrução criminal, procedido à desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal grave, previsto no
art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

A sentença (ID.29359371) constatou a materialidade delitiva, demonstrada pela ficha de atendimento de urgência da vítima, pelo auto de exame de corpo de delito e pelas fotografias das lesões (ID.29359214, págs. 3/5), além dos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

Na mesma oportunidade, o magistrado consignou que, embora a vítima tenha sido atingida por múltiplos golpes de faca, não restou suficientemente demonstrado o animus necandi, razão pela qual procedeu à desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal de natureza grave, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Irresignada, a defesa sustenta nulidades relacionadas à custódia cautelar do acusado.

Contudo, não assiste razão ao recorrente, como se passa a demonstrar.

II.I – Da alegada nulidade pela ausência de audiência de custódia

A defesa sustenta que a ausência de audiência de custódia após a prisão em flagrante teria maculado a legalidade da prisão preventiva e dos atos subsequentes.

Todavia, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que a ausência de audiência de custódia não acarreta nulidade automática da prisão preventiva, sobretudo quando não demonstrado prejuízo efetivo à defesa.

No caso em exame, verifica-se que a prisão em flagrante foi regularmente homologada e posteriormente convertida em prisão preventiva por decisão devidamente fundamentada, na qual o magistrado analisou os elementos constantes do auto de prisão em flagrante e destacou a gravidade concreta da conduta.

Ademais, observa-se que o acusado teve oportunidade de impugnar a custódia cautelar no curso do processo, inclusive mediante pedido de revogação da prisão preventiva.

Ressalte-se, ainda, que o recorrente veio a obter liberdade provisória durante a instrução criminal, circunstância que evidencia a inexistência de prejuízo efetivo decorrente da ausência da audiência de custódia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial apto a justificar a custódia, superando eventual irregularidade anterior.

Cumpre ressaltar, ainda, que a decretação de nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo à parte que a alega, sob pena de violação ao princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no
art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Conforme decidido pela Corte:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus manejado contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado por homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, sendo rejeitadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante e de ausência de realização de audiência de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a superveniência do decreto de prisão preventiva supera a nulidade da prisão em flagrante; (ii) definir se a ausência de audiência de custódia enseja a nulidade da prisão preventiva; (iii) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, constituindo novo título judicial ensejador da custódia cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte
.
4. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não implica a nulidade da prisão preventiva, quando observadas as garantias processuais e constitucionais, conforme jurisprudência do STJ e do STF
. 5. A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, praticado com elevado grau de periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto fático que denotam a periculosidade do agente. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO8.Ordem denegada.
(STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024
) (G.N.).”

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou:

“ACÓRDÃO HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0812086-32.2025.8.14.0000 IMPETRANTE: ANTONIO TAVARES DE MORAES NETO AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA-PA PACIENTE: RUAN YURI DE ANDRADE RODRIGUES PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA INICIAL AFASTADA EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO POSTERIOR E CONVERSÃO LEGÍTIMA DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ARTIGO 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que decretou prisão preventiva de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, sob alegação de ausência de audiência de custódia e ausência de fundamentação da prisão cautelar. II. QUESTÕES JURÍDICAS 2. Análise da suposta ilegalidade da prisão por não realização tempestiva da audiência de custódia, fundamentação da prisão preventiva conforme art. 312 do CPP e avaliação da relevância das condições pessoais favoráveis à revogação da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A audiência de custódia foi realizada posteriormente, convalidando o ato inicial, corroborado por entendimento jurisprudencial que confere nova legitimidade à prisão com a conversão do flagrante em preventiva, afastando nulidades por ausência da audiência no prazo legal. 4. O magistrado fundamentou adequadamente a prisão preventiva nos requisitos do art. 312 do CPP, deixando claros os elementos concretos que evidenciam a materialidade e autoria delitiva, bem como o risco à ordem pública diante da gravidade do delito, modus operandi e potencial de reiteração delitiva. 5. As condições pessoais favoráveis do réu não são suficientes para afastar a prisão cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais da medida, em consonância com a Súmula 08 do TJPA e jurisprudência do STJ e STF. 6. O pleito de substituição da prisão por domiciliar, sob alegação de doença grave (soropositividade), não foi comprovado de forma idônea, nem demonstrada a insuficiência da assistência médica carcerária, motivo pelo qual a medida não é cabível. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de habeas corpus conhecida parcialmente e denegada, em consonância com o parecer ministerial. 8. Tese: A prisão preventiva deve estar ancorada em decisão fundamentada individualizada, respeitando os pressupostos legais do art. 312 do CPP e observando-se o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).
A ausência inicial de audiência de custódia não afasta a validade da prisão quando esta for posteriormente convertida e justificada.
Condições pessoais favoráveis não suprimem requisitos legais da custódia cautelar. Dispositivos legais aplicados: CF, art. 5º, LXVIII; CF, art. 93, IX; CPP, arts. 310, 312, 318, 321. Jurisprudência citada: STF HC 133244 AgR; STJ AgRg no HC 729771 PR; TJPA Súmula 08; STJ HC 678481 SC; TJPA HC 6128785. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento parcial do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 24 de julho de 2025. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora
(
TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08120863220258140000 28622068, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 22/07/2025, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

Assim, diante da superveniência de decisão judicial fundamentada que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como da posterior concessão de liberdade provisória ao recorrente, não se verifica qualquer prejuízo efetivo capaz de ensejar a decretação de nulidade processual.

Portanto, a superveniência da decisão que decretou a prisão preventiva sana qualquer irregularidade anterior, não havendo que se falar em nulidade.

II.II – Da alegada ausência de assistência de defensor

A defesa sustenta, ainda, que o recorrente não teria sido assistido por defensor na fase inicial da persecução penal. Entretanto, tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Verifica-se que o acusado foi regularmente assistido por defensor ao longo da instrução criminal, tendo exercido plenamente seu direito de defesa, com apresentação de resposta à acusação, manifestação em audiência, requerimentos processuais e alegações finais.

Importa destacar que, nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro
, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, consagrando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.

No caso concreto, a defesa não demonstrou de forma concreta qualquer prejuízo efetivo decorrente das supostas irregularidades apontadas, limitando-se a alegações genéricas.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a mera alegação de irregularidade formal, desacompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, não autoriza o reconhecimento de nulidade processual.

O entendimento jurisprudencial consolidado exige a demonstração de prejuízo, como se observa em julgado do TJPA:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de réu preso em flagrante por suposta prática do crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em audiência de custódia realizada sem a presença do advogado constituído, embora regularmente habilitado nos autos, tendo sido nomeada defensora dativa para o ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer do habeas corpus para análise da legalidade da prisão preventiva antes de decisão do juízo de origem sobre pedido idêntico; (ii) saber se a ausência de intimação do advogado constituído para a audiência de custódia configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de pedido de revogação da prisão preventiva ainda pendente de apreciação na instância originária inviabiliza o conhecimento da matéria pela instância superior, sob pena de indevida supressão de instância. 4. A audiência de custódia foi realizada com a nomeação de defensora dativa, sendo assegurado o contraditório e a manifestação técnica. Ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa. 5. Não verificada ilegalidade flagrante ou nulidade absoluta no ato judicial impugnado que autorize concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de habeas corpus quando ainda pendente de apreciação, na instância de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado, sob pena de supressão de instância.
2. A realização de audiência de custódia sem a intimação do advogado constituído não configura nulidade absoluta quando o réu for assistido por defensor nomeado e não houver demonstração de prejuízo concreto à defesa
. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos LV e LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 05.08.2024; TJPA, HC nº 0814635-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 24.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER parcialmente do writ para, na parte conhecida, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Desembargador
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08221007520258140000 31456797, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 04/11/2025, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

Assim, inexistindo demonstração de prejuízo, não há falar em nulidade processual.

II.III – Da regularidade da sentença condenatória

Cumpre registrar, por oportuno, que a sentença proferida pelo Juízo de origem encontra sólido suporte no conjunto probatório produzido nos autos, tendo analisado adequadamente os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal.

A decisão promoveu, inclusive, adequada reclassificação da imputação penal, afastando a hipótese de tentativa de homicídio diante da ausência de comprovação do
animus necandi
, aplicando corretamente o
art. 383 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Importa destacar que tal desclassificação não constitui objeto específico do presente recurso, o qual se limita à análise das nulidades processuais alegadas pela defesa, sendo mencionada apenas para contextualização da decisão recorrida.

A ausência da intenção de matar, quando não demonstrada de forma inequívoca, autoriza a desclassificação para delito de competência do juízo comum, conforme entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE NÃO DECORREM, EXCLUSIVAMENTE, DE TESTEMUNHOS INDIRETOS E ELEMENTOS INFORMATIVOS. ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. MOLDURA FÁTICA ASSENTADA NA ORIGEM. CONDUTA QUE NÃO IMPLICOU RISCO À VIDA DO OFENDIDO. AGENTE QUE DESFERIU UM ÚNICO GOLPE CONTRA A VÍTIMA E NÃO PROSSEGUIU COM OS ATOS EXECUTIVOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE RIGOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dentro dos limites cognitivos possíveis na via do writ, constata-se que, no caso, os indícios de autoria decorrem de elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Ainda que tenham sido valorados o depoimento e os reconhecimentos feitos pela vítima na fase de investigação preliminar, também foi considerado o testemunho prestado sob o manto do contraditório e da ampla defesa por um policial civil, sem olvidar ainda o teor do próprio interrogatório do Agravado. 2. No hospital, o ofendido apontou a autoria para o Agravado e esclareceu que o crime ocorreu porque teria se recusado a pagar o "pedágio" - cobrado pela Facção "Bala na Cara" - para trabalhar no local como flanelinha. Na delegacia, tornou a indicar o Réu como autor da facada que lhe foi desferida, reafirmando a mesma motivação do crime. 3. O policial civil, ouvido em juízo, informou que acompanhou as duas oitivas da vítima, no hospital e na repartição policial, tendo confirmado o relato do ofendido quanto à motivação, à forma de execução e à autoria do delito. O agente da persecução penal destacou, ainda, quando questionando a respeito do reconhecimento do Réu feito pelo ofendido, que este não teve dúvidas, porque já conhecia o Acusado. 4. O Agravado, embora tenha negado ser o autor do delito, confirmou parte da versão da vítima. Disse que já conhecia o ofendido desde pequeno e que a facção "Bala na Cara" realiza mesmo a cobrança de "pedágio" no local do crime. 5. O que o art. 155 do Código de Processo Penal veda é que a decisão seja amparada, exclusivamente, em elementos informativos. No entanto, é juridicamente possível que o julgador forme sua convicção a partir do cotejo da prova produzida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa com os indícios reunidos na fase extrajudicial. É o que se vê no caso em tela, pois, em juízo, foi colhido o depoimento do policial civil, o que ainda foi sopesado com o interrogatório do Agravado, que confirma parte da versão do ofendido, embora negada a autoria delitiva. 6. Somado a isso, o depoimento do policial, nesse caso, não pode ser considerado mero hearsay testimony. O depoente não veio a juízo para simplesmente reproduzir a vox pública (relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para revelar informações valiosas que angariou no curso das investigações. O policial civil relatou que acompanhou a vítima em suas duas oitivas na fase preliminar, sendo certo que o depoimento do agente da persecução penal corresponde às declarações prestadas pelo ofendido. A precisa e particularizada indicação da fonte também é fator que, in casu, diferencia o testemunho do policial civil do mero hearsay testimony: a fonte do testemunho está devidamente referenciada nos autos, qual seja, a própria vítima.
7. Embora haja prova de materialidade e indícios válidos de autoria, não se visualiza o animus necandi na conduta do Réu. Essa constatação

não
i
mplica
nem a impronúncia - requerida como pedido principal na exordial do writ - tampouco, obviamente, a pronúncia do Acusado, mas sim

a desclassificação da imputação, justamente o que fez o Julgador de Primeiro Grau, mais próximo das provas produzidas
. 8. A conclusão quanto à ausência de animus necandi, especificamente, nesse caso, prescinde de análise vertical do conjunto probatório, pois decorre (i) da própria descrição da imputação feita pelo Parquet e (ii) da moldura fática delineada pela Jurisdição Ordinária. Não é necessário, portanto, inverter qualquer premissa assentada na origem como fruto de exame mais aprofundado do acervo probatório, razão pela qual a apreciação da matéria é cabível neste writ. 9. O relato da vítima e o testemunho do policial civil indicam não haver conduta dolosa contra a vida. Segundo atestado pelas instâncias antecedentes, em razão da recusa da vítima em pagar um suposto pedágio exigido por uma facção criminosa local, o Réu teria lhe desferido uma facada e dito "só paga o bagulho", tendo saído, logo em seguida, caminhando do local (palavras da própria vítima). A autoridade policial questionou ao perito se a conduta teria gerado risco à vida do ofendido (quesito n. 5 do Laudo Pericial), tendo sido negativa a resposta do expert. 10. O Réu desferiu um único golpe de faca contra a vítima, conduta esta que, embora de todo reprovável, não chegou a gerar risco concreto para a vida do ofendido. Ademais, se o autor estivesse, realmente, imbuído de animus necandi poderia ter continuado sua ação, pois, conforme delineado na decisão de primeiro grau, não havia impeditivos para o prosseguimento da empreitada delitiva. 11. No caso, as premissas fáticas delineadas na decisão e no acórdão de origem não deixam dúvidas quanto à inexistência de conduta dolosa contra a vida, razão pela qual deve ser restabelecida a decisão de primeiro grau que desclassificou a imputação para delito de competência do Juízo Criminal Comum. 12. Agravo regimental parcialmente provido para restabelecer a decisão de primeiro grau de jurisdição.
(STJ - AgRg no HC: 755217 RS 2022/0212442-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023
) (G.N.).”

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade capaz de justificar a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 15/05/2026